Tribunal: STF
Processo: Rcl 68695
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-08-19
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO À ADC Nº 42 E AO ENUNCIADO VINCULANTE Nº 10 DA SÚMULA DO STF. NÃO OCORRÊNCIA. ARE Nº 1.463.393/SP. MESMA PRETENSÃO. LITISPENDÊNCIA. APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO ART. 1.021, § 4º, DO CPC.



    1. A pretensão ou o resultado prático visado na reclamação é idêntico ao quanto já apreciado por esta Suprema Corte no ARE nº 1.463.393/SP.



    2. Litispendência configurada.



    3. Dado o caráter manifestamente inadmissível ou improcedente, aplicação de multa no valor de 2 (dois) salários mínimos, nos termos do art. 1.021, § 4º, c/c art. 81, § 2º, do CPC, em caso de unanimidade da decisão.



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.